Tribunal: CARF
Processo: 10280.722397/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722397/2016-14
ACÓRDÃO
1101-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS A DAR SUPORTE À ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL.
Cabe ao contribuinte apresentar a documentação que dá suporte aos seus
registros contábeis e fiscais, inclusive em caso de alegação de erro no
preenchimento
de
obrigações
acessórias.
Não
apresentada
a
documentação hábil e idônea, necessária à confirmação dos registros
contábeis e que serviria como prova do cometimento do erro na DIPJ, é de
se reconhecer a procedência do lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722397/2016-14
2
Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 370-385) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ04 (e-fls. 355-365) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 127-133)
apresentada contra autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 101-117) cujo objeto é a infração de
RECEITAS OPERACIONAIS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS.
Descreve o auto de infração que:
Receitas operacionais escrituradas e não declaradas, apuradas de conformidade
com os fatos descritos abaixo:
01)Em 24/08/2016, o sujeito passivo tomou ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal (TIPF), através do qual foi intimado a esclarecer, juntamente
com a apresentação de documentação hábil e idônea, os motivos da diferença
constatada entre o valor da Receita Bruta do ano-calendário de 2013, apurado
com base na escrituração comercial (Escrituração Contábil Digital), no valor de R$
41.660.219,83, e aquele informado no item 05 da Ficha 07A (Demonstração do
Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral), no valor de R$ 33.265.703,23
(valor da diferença = R$ 8.394.516,60).
02)Em 30/08/2016, protocolizou pedido de prorrogação de prazo, por 10 (dez)
dias, para atendimento do TIPF.
O pedido foi deferido pela fiscalização.
03)Em 13/09/2016, atendeu ao TIPF, esclarecendo, em suma, que a diferença
apurada correspondia a bolsas de estudos concedidas (vide discriminação abaixo),
cujos valores, na DIPJ, deveriam compor a receita bruta e, também, as deduções
da referida receita, da mesma forma como apresentado na Escrituração Contábil
Digital(ECD). Em outras palavras, essa diferença, na DIPJ, não foi computada na
Receita Bruta, mas também não foi computada nas deduções das vendas, o que,
no seu entendimento, não gera nenhum efeito tributário, sendo bastante a
retificação da DIPJ. Não apresentou nenhuma documentação hábil e idônea que
corroborasse o esclarecimento prestado.
a. Bolsas Concedidas – Graduação........... R$ 5.289.073,59
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722397/2016-14
3
b. Bolsas Concedidas – Politécnico......... R$ 805.220,77
c. Bolsas Concedidas – Especialização...... R$ 583.093,39
d. Bolsas PROUNI – Graduação............... R$ 1.657.365,23
e. Bolsas PROUNI – Politécnico............. R$ 222.105,72
f. Taxas – Inscrição no Vestibular......... R$ -81.440,00
g. Taxas Acadêmicas........................ R$ -80.902,10
TOTAL................................... R$ 8.394.516,60
04)Em 22/11/2016, tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal No 1 (TIF-1),
através do qual foi novamente intimado a apresentar a documentação hábil e
idônea que lastreasse os esclarecimentos prestados em resposta ao TIPF.
05)Em 29/11/2016, apresentou pedido de prorrogação de prazo, por 10 (dez)
dias, para atendimento do TIF-1. O pedido foi deferido.
06)Em 23/12/2016, em resposta ao TIF-1, trouxe os mesmos esclarecimentos que
já haviam sido prestados ao responder o TIPF, acrescentando, tão somente, os
balancetes mensais de resultado e o balanço patrimonial.
Nenhum outro elemento foi apresentado.
ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO:
Os contribuintes DEVEM oferecer à tributação as receitas auferidas e, em relação
às deduções, custos e despesas, PODEM computá-las na apuração do lucro
tributável, desde que usuais, necessárias e devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea.
O sujeito passivo não apresentou nenhum elemento de prova da efetiva
existência das bolsas concedidas, cujos valores deveriam ser considerados como
deduções da receita bruta. Assim, a diferença apurada, no valor de R$
8.394.516,60, registrada como receita na sua escrituração comercial, deve
compor a receita bruta na DIPJ, mas, por falta de documentação comprobatória
hábil e idônea, não pode ser computada como dedução da referida receita.
Deste modo, é efetuado o presente lançamento de ofício por omissão de receita.
Tendo em vista que o sujeito passivo realiza atividades de ensino superior,
proveniente de cursos de graduação ou cursos seqüenciais de formação
específica, e aderiu ao Programa Universidade para Todos (PROUNI), está o
mesmo isento da COFINS e do PIS, motivo pelo qual a presente omissão de receita
deixa de gerar os respectivos reflexos dessas contribuições.
Fato Gerador
Intimada, a contribuinte apresentou impugnação em que alega ter ocorrido “Erro
formal no preenchimento de DIPJ. Prova contábil das alegações defensivas”.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722397/2016-14
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2013 PROUNI. ISENÇÃO.
Para usufruir da isenção, a instituição de ensino deverá demonstrar em sua
contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas,
custos, despesas e resultados do período de apuração, referentes às atividades
sobre as quais recaia a isenção segregados das demais atividades.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que aponta (a) O erro
formal no preenchimento da DIPJ 2014 comprovado nos autos. A violação do princípio da verdade
material; III.b) A dedutibilidade dos valores referentes às bolsas de estudo concedidas pela
Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme brevemente relatado, o auto de infração ora em debate tem por objeto
divergência observada pela fiscalização entre o valor da receita bruta constante da sua
escrituração contábil (Escrituração Contábil Digital – ECD) e o valor que foi informado a título de
receita bruta na DIPJ, item 05, Ficha 07A. A Recorrente atribui tal divergência à existência de
bolsas concedidas, as quais diminuiriam a receita tributável.
Ainda no Termo de Início do Procedimento Fiscal (e-fls. 2-4), a contribuinte foi
intimada a esclarecer referida discrepância entre contabilidade e DIPJ. De início, solicitou dilação
de prazo (e-fls. 6-32) e, em resposta, esclareceu que “em síntese, as diferenças indicadas no
termo, correspondem aos valores de bolsas de estudo e outras receitas operacionais que
erroneamente foram informadas na linha 05 da Ficha 07A da DIPJ/2014”. Na ocasião, apresentou
memória de cálculo do que entendia ser um erro de informação na DIPJ, requerendo autorização
para realização de referida retificação, mas não trouxe outros documentos para além dos atos
societários:
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722397/2016-14
5

Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722397/2016-14
6

Em face de tais esclarecimentos, a fiscalização intimou (Termo de Intimação Fiscal
n. 1 – e-fls. 96-98) a Recorrente a apresentar “documentação hábil e idônea comprobatória dos
esclarecimentos apresentados”. A Recorrente apresentou novo pedido de prorrogação de prazo
(e-fls. 60-69) e, em seguida, apresentou resposta idêntica à anterior, com as memórias de cálculo
justificadoras da divergência, apresentando alguns documentos contábeis (e-fls. 72-94): print da
tela da ECD com composição da receita bruta (e-fl. 80), DRE (e-fl. 81-82), balanço patrimonial (e-
fls. 83-84), balancete contábil (e-fls. 86-88).
Entendendo não estar devidamente comprovada a divergência, a fiscalização
procedeu com a lavratura do auto de infração, ao qual anexou a Receita e Deduções da Receita
constantes da ECD (e-fls. 118-119), bem como a DIPJ (e-fls. 120-121), em que se evidencia a
discrepância já exposta.
Já em sede de impugnação, a Recorrente apresentou documento denominado de
“Relação Alunos Bolsistas” (e-fls. 159-297), em que são listados os nomes de alunos que
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722397/2016-14
7
receberiam bolsa. Observo que, em tal listagem, não há qualquer mínima identificação do aluno
(RG, CPF), indicação do curso, valor da bolsa, período de matrícula, número de matrícula, ou
qualquer outra informação que seria comum em listas dessa natureza. Há tão somente nomes.
Apresentou, ainda, Termos de Bolsas Concedidas (e-fls. 298-349), que indica serem
“amostragem”. Constata-se da leitura desses termos, que são relativos a apenas 15 (quinze)
alunos, e em referido Termo não consta, por exemplo, o valor da bolsa, apenas indicação tratar-se
de “bolsa integral”.
Como se nota, esse parco acervo probatório era incapaz de fazer prova da
substância do lançamento contábil e das informações prestadas em DIPJ e ECD, especialmente em
decorrência da apontada divergência. Tanto que assim consignou a DRJ:
8. Portanto, conforme frisou a autoridade fiscal, a Impugnante não apresenta a
documentação hábil e idônea, necessária à confirmação dos registros contábeis e
que serviria como prova do cometimento do erro na DIPJ alegado na defesa.
Durante a fase de investigação a fiscalização intimou a Reclamante para
apresentar esses documentos mas não houve resposta satisfatória e, neste
momento da impugnação, também não se vê os documentos comprobatórios.
8.1. A fiscalização solicitou a comprovação do erro cometido que pudesse explicar
a diferença de receita encontrada na DIPJ, conforme as intimações abaixo
reproduzidas, mas a Contribuinte não apresentou documentos a contento, não
sendo possível, por meio da análise das informações contábeis apresentadas,
estabelecer uma relação entre as receitas líquidas das atividades isentas e a
receita líquida total. Dessa forma, há que se confirmar a autuação.
Já em seu recurso voluntário, a Recorrente volta a afirmar que “cometeu pequeno
equívoco quando do preenchimento de sua DIPJ 2014 (ano calendário 2013), tendo incluído no
item 05 da Ficha 07A (Receita da Prestação de Serviço – Mercado Interno), valores referentes às
bolsas de estudo concedidas e às receitas auferidas com taxas de vestibular e outras taxas
acadêmicas, os quais deveriam ter sido declarados, respectivamente, nos itens 10 e 43 da referida
ficha”. Insiste que “a Autoridade Fiscal não realizou o devido cotejo entre a documentação
apresentada nos autos pela Recorrente –– sobretudo os documentos apresentados que
comprovam a efetiva existência das bolsas de estudo”.
E, para fins de comprovar o que alega, fez a juntada de novos documentos: (A)
planilha excel com a apresentação do valor por aluno bolsista, com indicação do CPF e matrícula e
listagem de boletos emitidos (e-fls. 418-1521); (B) planilha que alega ser retirada da base de dados
SISPROUNI, em que são listados novamente nomes de alunos, dados pessoais e a indicação de
dados a respeito da bolsa concedida (e-fls. 1522-1530); (C) telas de sistema interno financeira da
empresa com dados dos boletos emitidos.
Pondera, por fim, que “considerando a grande quantidade de documentos
envolvidos na presente demanda e, também, a existência de documentos em meio físico
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722397/2016-14
8
localizados em sua sede, a Recorrente informa que não foi possível reunir todos os documentos
que demonstram a totalidade das bolsas de estudo por ela concedidas”.
Com a devida vênia às alegações da Recorrente, entendo que ela não se
desincumbiu de provar, de forma minimamente adequada, a substância e higidez dos lançamentos
contábeis capazes de explicar a divergência entre a receita bruta contábil e aquela informada na
DIPJ. Há uma série de inconsistências entre os próprios dados de ECD e DIPJ que, já de início, não
foram objeto de explicação.
Reitero, nesse ponto, que o auto de infração tem por objeto justamente a
divergência entre ECD e DIPJ. Constando na DIPJ valor significativamente menor a título de receita
bruta, a contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos e, não tendo os feito a contento,
houve o lançamento.
E, nesse contexto, veja-se, em primeiro lugar, que os valores das subcontas de
bolsas concedidas, constante da ECD, é discrepante em relação à memória de cálculo que a
Recorrente sustenta ser cabível. Veja-se:

Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722397/2016-14
9

É possível perceber que os valores das subcontas são divergentes. A título
exemplificativo, a subconta 3102040001 – Bolsas Concedidas Graduação, consta na ECD com valor
de R$8.147.444,91, ao passo que a memória de cálculo da Recorrente indica que o valor seria
R$5.289.073,59. Divergência também notada em todas as demais subcontas de bolsas concedidas.
Não há uma explicação da Recorrente sobre esse ponto.
Além disso, todas as contas de bolsas já estão, aparentemente, computadas na
conta Sintética de Vendas Canceladas. Não é possível, então, cotejar a “memória de cálculo”
apontada pela Recorrente com as informações contábeis por ela própria fornecidas em sua
escrituração contábil.
Já na DRE contábil apresentada no curso da fiscalização (e-fl. 81-82), não consta
nenhuma linha específica para as bolsas concedidas. Todavia, considerando o que consta na ECD,
seria possível supor que as bolsas estariam computadas na dedução de VENDAS CANCELADAS
ABATIMENTOS. Ocorre que tal linha tem valor (R$14.955.922,25) distinto em relação à ECD
(R$20.443.888,45) e em relação à própria memória de cálculo da Recorrente.
Há, portanto, várias inconsistências entre os documentos contábeis, fiscais e
escrituração digital apresentadas pela própria Recorrente.
E a Recorrente não trouxe aos autos documentos contábeis que poderiam ajudar a
elucidar tais dúvidas e confirmar a higidez de seus cálculos. Por exemplo, embora o balancete
contábil (e-fls. 86-88) apresente os valores compatíveis com a “memória de cálculo”, não foram
trazidos aos autos razão ou diário que pudessem demonstrar os lançamentos contábeis que
compuseram os saldos das contas.
Portanto, as divergências entre ECD e DIPJ, que constituem o cerne do auto de
infração, não foram explicadas pela Recorrente.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722397/2016-14
10
Voltando-se agora especificamente em relação à prova das bolsas em si, igualmente
não logrou êxito a Recorrente em provar seu valor e substância.
Embora seja crível que a instituição de ensino conceda bolsas – e que essas bolsas
sejam efetivamente deduções da receita bruta – o fato é que a sua existência não se presume,
deve ser provada mediante documentos hábeis.
No caso em tela, a Recorrente limita-se a apresentar planilhas de excel com
centenas de milhares de dados gerenciais de alunos, os quais seriam alegadamente conciliáveis
entre si, para fins de provar o montante das bolsas concedidas.
Nesse ponto, é importante observar que o princípio da verdade material –
amplamente homenageado por este Conselho, por esta Turma e por este Relator - não esconde o
dever de que o contribuinte contribua para a formação do acervo probatório de forma diligente,
organizada e sistematizada. A possibilidade de apresentação de documentos e o formalismo
moderado do processo administrativo não significam dizer que o contribuinte possa se socorrer à
simples menção à verdade material para acostar, de forma desordenada, milhares de
documentos, sob a pretensão de que a autoridade julgadora seja responsável por fazer o cotejo
entre eles.
Mais ainda em se tratando de prova de higidez de lançamentos contábeis, que deve
estar, antes de tudo, adequadamente refletida na contabilidade, o que, como já visto, não parece
ser o caso, diante das inconsistências já apontadas.
É evidente que planilhas gerenciais muito podem agregar como instrumentos
facilitadores da análise de informações contábeis, fiscais e financeiras, costumeiramente
volumosas. Por outro lado, não substituem, sob hipótese alguma, os documentos contábeis
propriamente ditos e os documentos comerciais e operacionais que os dão suporte.
E, além da falta dos documentos contábeis acima referidos, a Recorrente limitou-se
a trazer 15 (quinze) termos de concessão de bolsas. Sequer comprovantes de matrícula desses
alunos. Pretende fazer prova das bolsas unicamente pelas planilhas confeccionadas por ela
própria, sem outros elementos de verossimilhança.
Ainda que, com esforço deste Relator, pudéssemos ingressar em algum tipo de
análise das “planilhas” acostadas, entendo que tais planilhas dependeriam de uma conciliação e
organização que representa esforço hercúleo para o qual a Recorrente sequer diligenciou
minimamente.
A título exemplificativo, veja-se que a própria planilha supostamente oriunda do
SISPROUNI (e-fls. 1522-1533) compila informações de bolsistas em diferentes situações:
“Utilização Encerrada - Conclusão de curso superior”, “Bolsa Suspensa - Afastamento do estudante
devidamente justificado”, “Utilização Encerrada – Não comparecimento do bolsista no processo de
supervisão” e “Utilização Encerrada - Rendimento acadêmico insuficiente”, por exemplo. Sequer é
possível, de pronto, identificar quais os períodos das bolsas e quais estavam ativas no ano-
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.884 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722397/2016-14
11
calendário 2013. Os boletos (1636-1664), por sua vez, igualmente apresentam outros valores
dentro das cobranças, como taxas de matrícula ou taxas de segunda chamada.
É simplesmente impossível, com a incipiente construção probatória da Recorrente,
ainda que considerando a presunção de boa-fé, confirmar o quanto alegado em seu recurso
voluntário.
Assim, à míngua de provas que afastem a constatação do auto de infração, nego
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1685
DF CARF MF
Original